Tribunal: TJES
Processo: 5006971-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006971-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDIR PETERLI

AGRAVADO: RICARDO MAGALHÃES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – TUTELA POSSESSÓRIA – SERVIDÃO APARENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO

1.
O juiz tem ampla autonomia para conceder ou denegar liminar em ação possessória e, para concedê-la, não se exige prova exauriente do direito, bastando o seu íntimo convencimento gerado por elementos fáticos de corroboração (
fumus boni
j
uris
).

2.
Hipótese em que não se demonstrou a probabilidade do de direito de servidão sobre estrada localizada na propriedade rural do agravado, nos termos do artigo 1.379 do Código Civil, e
nem

perigo da demora
de
que a questão de fundo seja resolvida na fase processual própria
.

3.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ___ de ______ de 2025.

RELATOR

1
- Código Civil. Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006971-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANDIR PETERLI

AGRAVADO: RICARDO MAGALHAES

RELATOR(A):
DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006971-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDIR PETERLI

AGRAVADO: RICARDO MAGALHÃES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – TUTELA POSSESSÓRIA – SERVIDÃO APARENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO

1.
O juiz tem ampla autonomia para conceder ou denegar liminar em ação possessória e, para concedê-la, não se exige prova exauriente do direito, bastando o seu íntimo convencimento gerado por elementos fáticos de corroboração (
fumus boni
j
uris
).

2.
Hipótese em que não se demonstrou a probabilidade do de direito de servidão sobre estrada localizada na propriedade rural do agravado, nos termos do artigo 1.379 do Código Civil, e
nem

perigo da demora
de
que a questão de fundo seja resolvida na fase processual própria
.

3.
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, 24 de março de 2025.

RELATOR

1
- Código Civil. Art. 1.379. O exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente, por dez anos, nos termos do art. 1.242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no Registro de Imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumado a usucapião.

Parágrafo único. Se o possuidor não tiver título, o prazo da usucapião será de vinte anos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006971-77.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VANDIR PETERLI

AGRAVADO: RICARDO MAGALHÃES

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
O juiz tem ampla autonomia para conceder ou denegar liminar em ação possessória e, para concedê-la, não se exige prova exauriente do direito, bastando o seu íntimo convencimento gerado por elementos fáticos de corroboração (
fumus boni
j
uris
).

Conforme o agravante, o agravado adquiriu terreno sobre o qual passa estrada construída há 60 (sessenta) anos, que liga a propriedade que lhe pertence à via de acesso principal, recaindo sobre a propriedade do agravado servidão aparente em favor de sua propriedade, o que impede que o recorrido impeça-lhe de dela fazer uso.

Colhe-se, no entanto, que não há nos autos nenhum elemento de prova capaz de demonstrar a existência da estrada mencionada, anteriormente ao ano de 2022, que permita concluir, de plano, pela existência da constituição de servidão nos termos do artigo 1.379 do Código Civil
1
.

O registro constante do boletim unificado lavrado pela Polícia Militar do Espírito Santo - Batalhão de Polícia Militar Ambiental (id. 32156916) – de que “a estrada encontrada no local já ser uma estrada antiga e sem nenhum tipo de intervenção nos dias atuais” (sic), porque genérico, não informa qual o critério utilizado ou o parâmetro temporal para a afirmação, pouco contribuindo para a solução da controvérsia fática.

Por outro lado, o agravado juntou aos autos de origem, imagens do Google Earth (id. 29384512) que demonstram a inexistência de estrada dentro do seu terreno desde o ano de 2010 até o ano de 2022.

Também, evidenciou que, ao menos desde 2010, existe estrada paralela à sua propriedade que dá acesso ao imóvel do agravante.

Conclui-se, por conseguinte, que a esta fase processual não há prova que indique a probabilidade do direito sustentado pelo agravante e nem perigo da demora de que a questão de fundo seja resolvida na fase processual própria, requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)